Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707387-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE, advogado dos exequentes, em face de decisão interlocutória ID 73824193 que, no autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre os patronos dos autores e do IGES-DF. Preparo recolhido, conforme certidão ID 73824204. Contrarrazões no ID. 73824211. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (ID 75471852). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, torno sem efeito o despacho ID 76079778, porquanto houve o efetivo recolhimento do preparo de forma tempestiva. De uma detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Com efeito, da sentença cabe apelação, nos exatos termos do artigo 1.009 do CPC, sendo agraváveis as decisões interlocutórias que versarem sobre os temas previstos nos incisos do artigo 1.015, e parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, o Juízo de origem proferiu decisão (ID 73824193) que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre os patronos dos autores e do IGES-DF. Logo, tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que não extinguiu o feito, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo por não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.544.410/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) – g.n. Este eg. Tribunal já enfrentou a questão, firmando posicionamento no mesmo sentido do ora exposto. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra o ato judicial que homologou o pedido de desistência do assistente litisconsorcial, sem extinguir o feito quanto ao exequente e sem arbitrar honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A discussão reside em saber (i) se omissa a sentença ao não declarar o abandono da causa pelo exequente originário, para o fim de extinguir o processo; (ii) se adequada a via recursal. III. Razões de decidir 3. Como a decisão judicial foi prolatada em razão de pedido de desistência, não precisava tratar de outros assuntos, tal como o abandono da causa. Nem o Colegiado recursal pode decidir algo que não foi objeto de julgamento na origem, sob pena de suprimir instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Cada recurso tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão, sendo que, na atual sistemática processual, dois são os critérios para a definição de sentença, a saber: (a) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC; e (b) finalidade de encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Logo, revela-se sentença o pronunciamento judicial conforme o art. 203, §1o, do CPC de 2015. Ao contrário, trata-se de mera decisão interlocutória, consoante o art. 203, §2o, CPC. 5. A exclusão de assistente litisconsorcial, por sua desistência, se resolve mediante uma decisão interlocutória, porque não tem o conteúdo de situação arrolada nos arts. 485 e 487 do CPC, em especial na homologação da desistência da ação, nem a finalidade de encerramento da fase de execução. 6. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Daí o erro grosseiro na interposição de apelação para desafiar decisão no bojo do cumprimento de sentença, sem pôr fim à referida fase, haja vista a clara disposição no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, quanto à decisão versando sobre a exclusão de litisconsórcio, no inciso VII do art. 1.015 do CPC. 7. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie. IV. Dispositivo 8. Apelação cível não conhecida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109, §2o, art. 118, art. 124, art. 203, §§1o e 2o, art. 485, art. 487, art. 1.015, VII e p. ún. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/3/2021; TJDFT, APC 0706075-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28/2/2023; TJDFT, AIN em APC 0084875-37.2010.8.07.0015, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/2/2025.” (Acórdão 1991995, 0037344-07.2004.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) – g.n. “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. 1. A decisão que rejeitou a impugnação a penhora e autorizou o levantamento dos valores pelo exequente não possui natureza terminativa, mormente quando se verifica que, no caso concreto, restaram questões pendentes, que ocasionaram o prosseguimento de diligências no cumprimento de sentença. Nesse caso, o pronunciamento judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu da apelação. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1934144, 0725753-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de sentença, mas sim de decisão interlocutória, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Logo, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro inescusável, o que inviabiliza o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora